Tribunal: TJES
Processo: 5003702-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003702-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONAS DAMACENA DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003702-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONAS DAMACENA DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA EXTINTA. NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. DATA-BASE. MARCO FIXADO NA NOVA PRISÃO DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de unificação das penas impostas nos processos nº 0005413-24.2018.8.08.0047 (já extinta) e nº 0016076-06.2019.8.08.0012 (atualmente em execução). A defesa alegou que o apenado se encontra custodiado ininterruptamente desde 19/09/2018, requerendo a unificação das penas e a retificação da data-base para fins de progressão de regime.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Possibilidade de unificação de penas entre condenações distintas, sendo uma delas já extinta;

(ii) Aproveitamento de tempo de custódia anterior à nova execução penal;
(iii) Fixação da data-base para progressão de regime.

RAZÕES DE DECIDIR

A pena referente ao processo nº 0005413-24.2018.8.08.0047 foi declarada extinta, com trânsito em julgado e arquivamento definitivo, inexistindo base jurídica para unificação com pena em curso. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais veda o reconhecimento de "crédito de pena" oriundo de execução já encerrada. A fixação da data-base, por sua vez, observou o início da nova prisão definitiva, conforme guia de execução expedida em 09/09/2024, em conformidade com o art. 112 da LEP.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Jonas Damacena da Vitória, por meio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (mov. 51.1), que indeferiu pedido de unificação de penas entre os processos nº 0005413-24.2018.8.08.0047 e 0016076-06.2019.8.08.0012.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento da unificação com base na extinção da pena do processo nº 0005413-24.2018.8.08.0047, declarada na GE nº 2000351-34.2020.8.08.0035, com trânsito em julgado para o MP em 26/10/2021 e para a defesa em 29/10/2021. Consta, também, que a nova guia (GE nº 2000607-10.2024.8.08.0011) foi expedida somente em 09/09/2024, não sendo possível, assim, a unificação das penas,
sendo
a
já extinta com pena em curso (ID. 12603024).

A defesa, em sede de razões recursais, sustenta que o apenado se encontra custodiado desde 19/09/2018, devendo esse período ser integralmente aproveitado para efeitos de contagem da pena atual, por força da continuidade da custódia. Alega que a decisão agravada desconsiderou o tempo já efetivamente cumprido, mesmo após a extinção da guia anterior, o que, segundo argumenta, afronta os princípios da legalidade, individualização da pena e dignidade da pessoa humana.

Afirma, ainda, que a fixação da data-base para progressão de regime deveria ser ajustada para 19/09/2018, data de início da custódia ininterrupta, e não 21/04/2021, conforme adotado no cálculo da atual guia de execução (ID. 12603025).

O Ministério Público apresentou contrarrazões (mov. 59.1), sustentando que a unificação das penas não é cabível, pois a execução anterior foi regularmente extinta e arquivada com trânsito em julgado. Alega também que o aproveitamento do tempo de prisão provisória, para fins de detração, somente é possível se não concomitante com a execução da pena anterior. Por fim, defende a manutenção da data-base fixada, por estar em consonância com o início do cumprimento da nova pena (ID. 12603026).

A Magistrada
a quo,
em sede de juízo negativo de retratação, manteve a decisão agravada (ID. 12603028).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo 6º Procurador de Justiça Criminal Dr. Sócrates de Souza, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 12820119).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003702-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JONAS DAMACENA DA VITORIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Jonas Damacena da Vitória, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão que indeferiu o pedido de unificação das penas impostas nos processos nº 0005413-24.2018.8.08.0047 e nº 0016076-06.2019.8.08.0012.

A pretensão recursal baseia-se na alegação de que o agravante encontra-se recluso desde 19/09/2018, devendo esse período ser integralmente aproveitado na presente execução penal. Requer, ainda, a retificação da data-base para
a
progressão de regime.

Não assiste razão à parte agravante.

A pena imposta no processo nº 0005413-24.2018.8.08.0047 foi integralmente cumprida, tendo sido declarada extinta por decisão com trânsito em julgado em 29/10/2021, conforme consta da GE nº 2000351-34.2020.8.08.0035. O feito encontra-se definitivamente arquivado.

A nova execução, relativa ao processo nº 0016076-06.2019.8.08.0012, somente teve sua guia expedida em 09/09/2024, circunstância que marca o início do cumprimento da pena em curso.

É pacífico o entendimento dos tribunais superiores, no sentido de que não há
que se
falar em unificação entre pena extinta e nova condenação, sob pena de se admitir indevido "crédito de pena". A execução penal deve respeitar a autonomia de cada título condenatório e a individualização da pena.

Colhe-se, a propósito, o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA. EXECUÇÃO ANTERIOR JÁ EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DA PENA COM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA DATA BASE NO DIA DA PRISÃO DA NOVA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO JÁ COMPUTADO NA EXECUÇÃO ANTERIOR JÁ EXTINTA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA EXECUÇÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em modificação nas datas consignadas pela magistrada de piso, uma vez que não foi apresentada pelo recorrente qualquer justificativa capaz de modificar a decisão recorrida. 2. A sentença condenatória ora em execução foi prolatada em 01/04/2024, ou seja, posteriormente ao integral cumprimento da pena referente às ações penais n.º 0008308-32 .2015.8.08.0024 e 0011075-38 .2018.8.08.0024 e após a declaração de extinção de punibilidade nos referidos processos (25/05/2023). 3. Incabível, portanto, o somatório da pena extinta com a nova condenação imposta, sob pena de configurar a sobreposição de penas. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 50107746820248080000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal)”

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admite a detração de períodos de prisão provisória, desde que se trate de delitos anteriores à segregação e não haja superposição entre as execuções. Contudo, não se está diante de hipótese de detração propriamente dita, mas de tentativa de unificação entre penas que não coexistem juridicamente.

No caso concreto, os documentos constantes dos autos demonstram que a execução anterior foi formalmente encerrada e o tempo de prisão provisória correspondente já foi considerado naquela guia, não se admitindo sua reaplicação na nova execução.

A data-base fixada em 21/04/2021 corresponde ao início da prisão definitiva no processo atual e está em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Dessa forma, inexistem fundamentos jurídicos para a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do agravo em execução, mas nego-lhe provimento, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.